Tribunal: TJES
Processo: 5001775-63.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001775-63.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001775-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I E IV NA FORMA DO ARTIGO 29 C/C ARTIGO 61, II, “J”, TODOS DO CÓDIGO PENAL
- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL - ORDEM DENEGADA.

1.
Para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

2
.
Não se verifica com base nos documentos juntados nestes autos irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do coacto, eis que inexiste demonstração de desídia da autoridade judicial ou sobrestamento indevido do feito.

3
.
O magistrado de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento para o dia
27
de
abril
de 2023, fato que demonstra razoável trâmite processual e emprego adequado de esforços para o correto andamento da lide.

4
.
Os fatos narrados nos autos de origem são de natureza grave e possivelmente guardam relação com tráfico de drogas, circunstâncias que demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
5.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001775-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Leonardo Rodrigues Lacerda
em benefício de
ROBERT FREIRE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa que a prisão preventiva do paciente fora decretada no dia 24 de setembro de 2020, no bojo de ação penal que investiga suposta violação aos artigos 121, §2º, incisos I e IV na forma do artigo 29 c/c artigo 61, II, “j”, todos do Código Penal.

Complementa que a audiência de instrução e julgamento foi desmarcada dada a ausência do magistrado para presidir o ato, estando, no presente momento, designada para o dia 27 de abril de 2023.

Assim, aduz existir excesso de prazo na medida constritiva, bem como na instrução, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Forte nestes argumentos, pugn
ou
pelo deferimento da tutela de urgência para que
fosse
posto, o requerente, imediatamente em liberdade. No mérito, pela concessão da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Inicio relembrando
que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

No caso em apreço, constato que o magistrado impetrado vem empreendendo todos os esforços para a elucidação da lide, ponderando, ao prestar informações, que:

“
até o momento foi realizada uma audiência de instrução, restando pendente a oitiva de algumas testemunhas e o interrogatório dos réus, designado novo ato para o dia 27/04/2023, às 13:00 horas, data mais próxima possível, valendo o registro de que esta é a única vara com competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida na cidade, que ocupou o primeiro lugar no ranking de número de homicídios dolosos por mais de 20 (vinte) anos”.

Somado a isso, transcrevo parte do entendimento externado no Parecer de
id. N° 4528401
, trecho que
alerta para a importância da manutenção da prisão cautelar, mesmo diante de relativo atraso na marcha do procedimento originário:

“
Como dito, o fato noticiado é extremamente grave, não somente pela conduta em si, mas por demonstrar a inegável periculosidade social do Paciente, que se juntou a outros dois acusados para a execução de pessoa que teria assumido a posição de gerente de uma boca de fumo no Bairro Cascata, na Serra/ES, pelo que a relativa demora na conclusão da instrução deve ser relevada, em prol da segurança da sociedade e da garantia de que o réu permaneça à disposição da Justiça, para fins de submissão a eventual julgamento perante do Tribunal Popular do Júri”.

Evidente portanto, a necessidade da manutenção da custódia.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.